Tribunal: STF
Processo: ARE 1573848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ Pedido de uniformização de interpretação de lei. Possibilidade de aposentadoria especial de magistério com contagem de tempo de docência no exercício de funções de direção ou coordenação. Matéria já uniformizada no tema 965 de repercussão geral, Egr. Supremo Tribunal Federal. Acórdão impugnado que rejeitou a investida na consideração de que não se cuida de professor na função comissionada de diretor, e sim o detentor deste cargo específico. Tema citado faz referência expressa à aposentadoria especial do professor, ainda que em função de direção para contagem do tempo de docência, e não do cargo específico de diretor de escola. Acórdão não descumpriu a tese já uniformizada. Pedido não conhecido.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 40, §5º, da Constituição Federal.



    Declara que objetiva “o reconhecimento de direito líquido e certo de cômputo do tempo de serviço público exercido em cargo de Diretor de Escola, para fins de aposentadoria especial”.



    Argumenta que “o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Município de Araras, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial”.



    Requer, ao fim, “seja reformado para reconhecer a possibilidade do computo do tempo de serviço público exercido na direção de escola para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério e abono de permanência, culminado no provimento do presente Recurso Extraordinário”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme consta nos autos, a Corte de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos amparada nos seguintes fundamentos:



    “A matéria, possibilidade de concessão de aposentadoria especial de magistério para professor com tempo contado como docência no exercício de funções de direção ou coordenação, já foi uniformizada no tema 965 de repercussão geral, Egr. Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese: 



    "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. "



    O V. Acórdão impugnado (pp. 382/385 dos autos principais), que deu pela manutenção da improcedência da ação, expressamente afastou a incidência do tema acima porque não se cuida de professor em função de direção ou coordenação, e sim cargo público exclusivo de diretor. 



    Como o tema diz expressamente que a benesse dirige-se ao professor, e o cargo de diretor é diverso, não houve violação à tese fixada pela Suprema Corte. 



    Considero abordadas e rejeitadas todas as matérias levantadas neste pedido, para fins de prequestionamento. 



    Não conheço do pedido.”



    O entendimento do acórdão recorrido não diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema: 



    “Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cargo de supervisor de ensino. Não ocupante de cargo de professor de carreira. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Marcos Roberto Bastos Pereira contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de concessão de aposentadoria especial do magistério a servidor que exerceu os cargos de professor, diretor de escola e, posteriormente, supervisor de ensino. O Tribunal de origem reconheceu o direito do agravante à aposentadoria especial, considerando válido o tempo de serviço no cargo de supervisor de ensino e que “o fato de deixar o cargo de professor para ocupar qualquer dos cargos de magistério mencionados não implica seja o tempo laborado na supervisão desconsiderado para fins de aposentadoria especial docente“. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço exercido no cargo de Supervisor de Ensino pode ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição da República, de quem não exerce o cargo de professor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas o tempo de efetivo exercício na docência ou em atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado para fins de aposentadoria especial, desde que exercidas por professores de carreira. 4. O agravante, ao assumir o cargo de supervisor de ensino, deixou de integrar a carreira de professor, exercendo suas funções fora da unidade escolar, o que inviabiliza o cômputo desse período para aposentadoria especial. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência consolidada do STF na ADI nº 3.772/DF e no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, os quais restringem a concessão da aposentadoria especial aos docentes e aos que exercem atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico vinculadas ao magistério. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (RE nº 1.531.218/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 17/3/25).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.423.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.313.299/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/21- Grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema n° 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi nomeada em novo concurso público para o cargo de Diretor de Escola, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.479.821/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 6/6/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente